Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708676-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO (réu), contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 15574487), no Processo n. 2020.01.1.000284-0, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. É o breve relatório. Inicialmente, verifica-se que os autos não estão devidamente instruídos, vez que não fora anexado o documento de identificação do paciente CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO, bem como seu comprovante de residência. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. Brasília-DF, 16 de abril de 2020 14:45:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator